Tribunal: STF
Processo: Rcl 27822
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida em 11 de dezembro de 2019, negou seguimento à reclamação que a parte reclamante, ora embargada, ajuizou sob a égide do novo Código de Processo Civil.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de omissão “quanto à condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios ”.
    Sendo esse o contexto, passo a analisar os presentes embargos.  E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte embargante.
    Com efeito, a pretensão recursal da parte ora embargante tem o beneplácito da jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, que reconhece a possibilidade de fixação, em sede reclamatória, de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como se depreende dos julgados abaixo relacionados:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    .......................................................................................................
    2. É cabível a condenação em honorários nas reclamações ajuizadas a partir da vigência do novo Código de Processo Civil  e nos recursos nelas interpostos.
    3. Agravo regimental desprovido, com fixação de honorários.”
    (Rcl 18.996-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 
    .......................................................................................................
    2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 24.417-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão.
    1. A Lei nº 8.038/90 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).
    2. Embora ambos os institutos possuam ‘sedes materiae’ na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ‘ratio’ de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.
    3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.
    4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.”
    (Rcl 25.160-AgR-ED/SP, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Sendo assim, e tendo em vista a orientação jurisprudencial prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, acolho os presentes embargos de declaração, para arbitrar em 10% (dez por cento), a título de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 3º, I), a verba honorária a ser calculada sobre o valor do benefício econômico postulado na causa principal, devendo a respectiva execução ser efetivada no Juízo de origem.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator